Tribunal: TJDFT
Processo: 0707627-92.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”, conforme o § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06.

2. Improcedente o pedido de desclassificação para o delito descrito no art. 28 da Lei 11.343/2006, quando os elementos de prova e as circunstâncias indicam a prática do crime de tráfico de drogas, quanto mais na hipótese, em que foram apreendidos mais de 1300 (um mil e trezentos) comprimidos de Rohypnol em poder do acusado.

3. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas.

4. Apelação criminal conhecida e desprovida.